Tribunal: TJMT
Processo: 0016670-03.2014.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016670-03.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), R CAMPAGNOLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.114.532/0001-39 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES – INAPLICABILIADE CDC – DEMOSNTRAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Crédito destinado como insumo da atividade empresarial, descaracteriza a relação de consumo, por não se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna inaplicável o CDC à relação.

Restou incontroverso a adesão do Apelante ao cartão BNDES, cujo limite de credito concedido é de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); bem como, por meio do “Demonstrativo de Contra Vinculada” restou comprovada a utilização do crédito, por meio de uma transação realizada junto ao “EXTRA”

em 48 (quarenta e oito) parcelas.

Ademais o lançamento no Cartão BNDES, conforme bem destacado pelo juízo, não foi impugnado pelo Apelante:
“ (...)
a requerida não demonstrou a existência de quitação ou impugnou especificamente os lançamentos das compras realizadas no cartão
, a procedência do pedido é medida que se impõe.”,
não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por R.CAMPAGNOLO & CIA LTDA ME em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 16670-03.2014.8.11.0015 – Código 217537 – Ação de Cobrança – proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A – julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte requerida no pagamento da quantia me dinheiro correspondente a R$ 170.418,69 (cento e setenta mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir de 16/11/2014, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.° do CTN], contados a partir da data da citação; Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.° do Código de Processo Civil, condenou a requerida no pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Inconformado, o Apelante em suas razões alega em síntese, quanto a ação de origem, que o recorrido ingressou com a referida demanda alegando que o Recorrente procurou para obter uma linha e crédito, sendo entabulado um Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, no valor de R$ 220,000,00 (duzentos e vinte mil reais). Que se utilizou do referido crédito, mas não honrou com os pagamentos ajustados e, que em razão da inadimplência busca receber a importância de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Aduz que, quando citada, apresentou contestação refutando as premissas lançadas na inicial, alegando ausência de documentos aptos a comprovar a existência da dívida, tendo em vista que foram acostados aos autos apenas o contrato e extrato produzido unilateralmente.

No entanto, que ação foi julgada procedente.

Sustenta que ao prolatar a sentença, o juízo atribuiu à Recorrente o ônus de impugnar especificamente os lançamentos das compras realizadas no cartão, nos moldes do art. 373, II CPC.

Porém, que o juízo deixou de observar a disponibilização do valor em favor da Recorrente.

Ressalta, que embora o Apelado junte aos autos o termo de adesão ao cartão BNDES, não demonstra documentalmente que o crédito de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) fora disponibilizado para a Recorrente.

Ainda, que não há nos autos, qualquer documento que demonstre a atividade financeira da Recorrente, ou ao menos um extrato capaz de comprovar o uso do valor proveniente do referido crédito.

Destaca que o documento produzido unilateralmente pelo Apelado, apenas demonstra que todo dia 16 de cada mês, supostamente era cobrado da Apelante uma quantia de R$ 3.588,00, acrescidos de juros e IOF.

Ainda, que não existe lançamento de valores referentes a compras, mas tão somente um histórico de descontos indevidos.

Sustenta que não há que se falar em utilização de crédito para implementar capital de giro para financiar insumos e serviços da recorrente, posto que o valor jamais foi disponibilizado ao recorrente.

Defende a aplicação do CDC, e a consequente inversão do ônus

da prova.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a sentença recorrida, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 101255536).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por R.CAMPAGNOLO & CIA LTDA ME em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 16670-03.2014.8.11.0015 – Código 217537 – Ação de Cobrança – proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A – julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte requerida no pagamento da quantia me dinheiro correspondente a R$ 170.418,69 (cento e setenta mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir de 16/11/2014, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.° do CTN], contados a partir da data da citação; Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.° do Código de Processo Civil, condenou a requerida no pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, no ano de 2013, as partes celebraram Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES Nº 118.014.478 (id.n.º 101246966), cujo limite crédito era de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

A Instituição financeira, por conta da inadimplência propôs a ação de origem, no importe de R$ 170.418,69 (cento e setenta mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos).

Acerca da aplicação do CDC, o Apelante aduz que a microempresas são presumidamente vulneráveis, portanto, que indiscutível a aplicação do CDC em seu favor.

No caso, extrai-se que a cobrança efetuada pelo Apelado é lastreada no termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES (id.n.º 101246966).

Extrai-se do “Regulamento de Utilização do Cartão BNDES” que o crédito será “utilizado para a aquisição financiada dos ITENS AUTORIZADOS disponíveis no PORTAL DE OPERAÇÕES DO CARTÃO BNDES”,
com disponibilidade para consulta, sempre que necessário, o Portal de Operações do Cartão BNDES, no sítio eletrônico (www.cartaobndes.gov.br),

Portanto, referido crédito destinado como insumo da atividade empresarial, descaracteriza a relação de consumo, por não se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna inaplicável o CDC à relação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA DE DÍVIDA LASTREADA EM "REGULAMENTO DO CARTÃO DO BNDES". APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMO. DÍVIDA JÁ INSERIDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. AÇÃO AJUIZADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR AÇÃO AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de crédito destinado para aquisição de bens novos de origem nacional ou que receba agregação de valor econômico no Brasil, insumos, serviços específicos, entre outros, através do "Banco de Desenvolvimento" – BNDES, resta evidente, que não se destina ao consumo final, razão pela qual não há incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. “A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) 3. A recuperação judicial implica, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/05, a novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação, como no caso dos autos. 4. No caso dos autos é evidente a ausência de interesse processual do autor/apelado para ajuizar ação de cobrança de um crédito já inscrito no quadro geral de credores 5. Sentença reformada. 6. Recurso provido.(TJ-MT 10388207220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DE TÍTULO. AÇÃO QUE EXIGE APENAS PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO LASTREADO EM \"REGULAMENTO DO CARTÃO DO BNDES\". APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 381, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DENTRO DA REGRA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. [...] 3.
Trata-se de "insumo" o crédito destinado a fomentar as atividades empresariais através do "Banco de Desenvolvimento" - BNDES. Não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
[...] Provimento negado. (TJ-TO - AC: 00298172420198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL) (Destaquei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ. 2. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Mesmo que coubesse a inversão do ônus da prova com base na “Teoria Finalista Aprofundada” – onde a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, caberia a Apelante trazer um mínimo de prova que consubstanciasse suas alegações, ônus que não se desincumbiu.

Os autos forma instruídos com o “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES”

Nº 118.014.478 (id.n.º 101246966), cujo crédito era de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), anexou ainda, demonstrativo de débito, o qual comprova a utilização pela ré de crédito do cartão do BNDES

Em que pese a alegação do Apelante, que o juízo deixou de observar ponto principal, qual seja a disponibilização do valor a favor da Apelante; ainda, que não existe nos autos documentos que comprove que o crédito de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) foi disponibilizado para a Apelante.

Fato é, que restou incontroverso a adesão do mesmo ao cartão BNDES, cujo limite de credito concedido é de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); bem como, por meio do “Demonstrativo de Contra Vinculada” restou comprovada a utilização do crédito, por meio de uma transação realizada junto ao “EXTRA”

em 48 (quarenta e oito) parcelas.

Soma-se a isso, o fato de que referido lançamento no Cartão BNDES, conforme bem destacado pelo juízo, não foi impugnado pelo Apelante:
“ (...)
a requerida não demonstrou a existência de quitação ou impugnou especificamente os lançamentos das compras realizadas no cartão
, a procedência do pedido é medida que se impõe.”,
não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373 do CPC.

Assim, não há que se falar que o juízo deixou de observar a disponibilização do valor a favor da Apelante, posto que, conforme se verifica do “Regulamento de Utilização do Cartão BNDES”
(cartaobndes.gov.br)

referida quantia foi disponibilizada por meio de limite de crédito.

Desta feita, a alegação de que não existe documentos que comprove a disponibilização de referido crédito à Apelante, não é capaz de elidir a consistência da documentação apresentada pelo Apelado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, e mantenho incólume a sentença prolatada pelo juízo de “a quo”.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022